Tribunal: STF
Processo: ARE 1553360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE DE PARTE DO RECURSO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ. DETERMINAÇÃO PARA EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTABELECIMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES. CUMPRIMENTO. PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 001/2015. ATO COMPLEXO. NECESSIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE DIFUSO. PRESERVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE DO JUDICIÁRIO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE MÉRITO RECURSAL. INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DA MAGISTRATURA NA CAUSA. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO ESPECÍFICA DA REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. SUBTETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PARÂMETRO. SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALTERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. ATO NORMATIVO COMPLEXO. DECISÃO ORDENATÓRIA DO CNJ. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO 001/2015-TJRN. NOVO PATAMAR NO SUBTETO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. EFEITO AUTOMÁTICO NO ABATE DE TETO. LEGALIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTO OU EQUIPARAÇÃO POR ISONOMIA. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS AUDITORES-FISCAIS. PREDEFINIÇÃO DOS VENCIMENTOS. DESNECESSIDADE DE LEI PARA FAZER O ABATE-TETO. IMPLANTAÇÃO DO CORTE DE TETO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTOS DE SERVIDORES. DESPESA INTEGRANTE DO ORÇAMENTO ANUAL. AFRONTA A DIREITO DO SERVIDOR. REPERCUSSÃO FINANCEIRA. QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA. PRETENSÃO ESTATAL DE IMPEDIR O RECONHECIMENTO E AS CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS. ILEGALIDADE. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DESDE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA Nº3, STJ. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO DE CAPITAL E COMPENSAÇÃO DA MORA APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25, § 1º; 37, incisos X e XI; e 93, incisos V e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente